Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 71119360, o Distrito Federal requereu o cancelamento do Precatório n. 0716976-06.2022.8.07.0000, expedido em favor da substituída LINDALVA PEREIRA DA SILVA, em virtude de possível constatação de pagamento em duplicidade. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar acerca do pedido do Distrito Federal. Brasília, 5 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR